Tribunal: TJES
Processo: 5023831-19.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023831-19.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: VALDETE RONDELLI DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DE VILA VELHA. PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES E PARCELAS VARIÁVEIS. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PAGAMENTO A MENOR COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora municipal para condenar o ente público ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e de terço de férias, com base na remuneração integral, incluindo gratificações e demais parcelas remuneratórias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da exclusão de gratificações e adicionais variáveis da base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias da autora, à luz da legislação municipal aplicável.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia diz respeito à base de cálculo utilizada pelo Município de Vila Velha para pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias à servidora recorrida, que exerce função de direção escolar. A autora alega que tais verbas foram pagas com base apenas no vencimento básico, desconsiderando gratificações e adicionais que compõem sua remuneração integral.

A legislação municipal (LC nº 006/2002 e LC nº 019/2011), em harmonia com a Constituição Federal (art. 39, § 3º c/c art. 7º, VIII), determina que tanto o 13º salário quanto o adicional de férias devem ser calculados com base na remuneração integral, incluindo vantagens temporárias ou permanentes de natureza remuneratória.

A análise das fichas financeiras juntadas aos autos comprova que a servidora não recebeu as verbas com base no total da remuneração percebida, evidenciando o pagamento a menor. Assim, correta a sentença que reconheceu o direito às diferenças devidas nos últimos cinco anos.

Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O servidor público municipal tem direito ao recebimento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias calculados sobre a totalidade de sua remuneração, inclusive as gratificações e demais parcelas de natureza remuneratória, nos termos da legislação municipal vigente. A exclusão dessas parcelas da base de cálculo configura pagamento a menor e enseja condenação ao pagamento das diferenças devidas.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 39, § 3º, e 7º, VIII;

Lei Complementar Municipal nº 006/2002, arts. 88 e 138;

Lei Complementar Municipal nº 019/2011, art. 49;

Código de Processo Civil, art. 373, I;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5023831-19.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO(A): VALDETE RONDELLI DO NASCIMENTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DE VILA VELHA. PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES E PARCELAS VARIÁVEIS. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PAGAMENTO A MENOR COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora municipal para condenar o ente público ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e de terço de férias, com base na remuneração integral, incluindo gratificações e demais parcelas remuneratórias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da exclusão de gratificações e adicionais variáveis da base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias da autora, à luz da legislação municipal aplicável.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia diz respeito à base de cálculo utilizada pelo Município de Vila Velha para pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias à servidora recorrida, que exerce função de direção escolar. A autora alega que tais verbas foram pagas com base apenas no vencimento básico, desconsiderando gratificações e adicionais que compõem sua remuneração integral.

A legislação municipal (LC nº 006/2002 e LC nº 019/2011), em harmonia com a Constituição Federal (art. 39, § 3º c/c art. 7º, VIII), determina que tanto o 13º salário quanto o adicional de férias devem ser calculados com base na remuneração integral, incluindo vantagens temporárias ou permanentes de natureza remuneratória.

A análise das fichas financeiras juntadas aos autos comprova que a servidora não recebeu as verbas com base no total da remuneração percebida, evidenciando o pagamento a menor. Assim, correta a sentença que reconheceu o direito às diferenças devidas nos últimos cinco anos.

Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O servidor público municipal tem direito ao recebimento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias calculados sobre a totalidade de sua remuneração, inclusive as gratificações e demais parcelas de natureza remuneratória, nos termos da legislação municipal vigente. A exclusão dessas parcelas da base de cálculo configura pagamento a menor e enseja condenação ao pagamento das diferenças devidas.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 39, § 3º, e 7º, VIII;

Lei Complementar Municipal nº 006/2002, arts. 88 e 138;

Lei Complementar Municipal nº 019/2011, art. 49;

Código de Processo Civil, art. 373, I;

RELATÓRIO

Em síntese, alega a autora ser professora da rede municipal de ensino de Vila Velha/ES, atualmente exercendo função de direção escolar. Sustenta que, embora sua remuneração inclua vencimentos, gratificações e adicionais, o Município vem efetuando o pagamento do décimo terceiro salário com base apenas no vencimento básico, desconsiderando as demais verbas remuneratórias.

Aduz, ainda, que o ente público não tem observado o pagamento do terço constitucional de férias sobre a remuneração integral, o que afrontaria as disposições das Leis Complementares Municipais nº 006/2002 e nº 019/2011. Diante disso, requer a condenação do Município ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e terço de férias, calculadas sobre a totalidade da remuneração percebida.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento do décimo terceiro salário e um terço de férias sobre a remuneração integral da parte Autora, bem como, condeno ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor nos últimos cinco anos. Os valores serão acrescidos de juros a contar da citação e correção monetária desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Em recurso interposto pelo Município de Vila Velha, alega que os pagamentos do décimo terceiro salário e do um terço constitucional de férias já são realizados com base na totalidade da remuneração de natureza permanente, incluindo gratificações e adicionais variáveis, conforme metodologia adotada nas fichas financeiras, com média apurada ao longo do exercício. Defende que a autora não comprovou a alegada limitação ao vencimento-base nem apontou, de forma concreta, eventuais diferenças devidas, deixando de se desincumbir do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC. Ao final, requer a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em síntese, a parte autora afirma ser professora da rede municipal de ensino, exercendo função de direção escolar, e sustenta que o Município de Vila Velha vem efetuando o pagamento do 13º salário e do adicional de 1/3 de férias apenas sobre o vencimento básico, desconsiderando as gratificações e demais parcelas que integram sua remuneração total.

A Constituição Federal de 1988, no art. 39, § 3º, combinado com o art. 7º, inciso VIII, assegura aos ocupantes de cargos públicos — efetivos ou comissionados — o direito ao 13º salário com base na remuneração integral, conforme segue:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

No âmbito do Município de Vila Velha, a matéria está regulamentada pela Lei Complementar Municipal nº 006/2002 – Estatuto dos Servidores Públicos, que assim dispõe:

Art. 88
O 13º (décimo terceiro) vencimento (gratificação natalina) será devido, anualmente, a todo servidor municipal, inclusive aos ocupantes de cargo em comissão, independentemente da remuneração a que fizerem jus.

§ 1º
O 13º (décimo terceiro) vencimento corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da remuneração integral devida em dezembro do ano correspondente.

§ 2º
A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de exercício será tomada como mês integral, para efeito do parágrafo anterior.

§ 3º
O 13º (décimo terceiro) vencimento será pago em duas parcelas, sendo sua totalidade quitada até o dia 20 de dezembro de cada ano, deduzido o adiantamento recebido e todos os encargos legais.

Art. 138
Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

Parágrafo Único.
No caso do servidor exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.

Dessa forma, infere-se que a base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias deve abranger a remuneração integral, compreendendo não apenas o vencimento básico, mas também as vantagens e gratificações permanentes ou eventuais, salvo as de natureza indenizatória.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora não recebe o 13º salário com base na totalidade de sua remuneração, uma vez que há exclusão indevida de gratificações. A título de exemplo, conforme a ficha financeira referente ao exercício de 2022 (Id. nº 13721172), observa-se que, embora a autora tenha recebido ao longo do ano os valores de R$ 40.580,04 a título de gratificação de direção, R$ 256,83 de direção retroativa, e valores de carga horária especial – R$ 22.552,80, o montante pago a título de 13º salário foi de apenas R$ 7.478,22, quando o valor correto, conforme a média das gratificações, deveria alcançar R$ 8.414,80.

Conforme o § 1º do art. 88 da LC nº 006/2002, o 13º vencimento deve incidir sobre a remuneração integral de dezembro, o que não se verifica no caso dos autos, evidenciando o pagamento a menor.

O mesmo se aplica ao adicional de férias. Apesar de o ente público afirmar que a rubrica é calculada sobre o vencimento e as gratificações, a documentação constante dos autos demonstra que as gratificações não foram devidamente consideradas na base de cálculo. Importa lembrar que a própria norma municipal determina expressamente que funções gratificadas e cargos em comissão devem integrar o cálculo do terço de férias.

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal no RE nº 650.898/RS, em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE . REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido. (RE nº 650.898/RS, j. 01/02/2017). Pois bem. Ao dispor sobre o direito ao décimo terceiro salário dos professores municipais, o artigo 88 da Lei Complementar Municipal nº 006/2002, dispõe: Art. 88 O 13° (décimo terceiro) vencimento (gratificação natalina) será devido, anualmente, a todo servidor municipal, inclusive aos ocupantes de cargo em comissão, independentemente da remuneração a que fizerem jus. (Redação dada pela Lei Complementar n° 68/2019). §1º O 13° (décimo terceiro) vencimento corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da remuneração integral devida em dezembro do ano correspondente. (Redação dada pela Lei Complementar n° 68/2019). No que tange ao terço constitucional de férias, o artigo 49 da Lei Complementar Municipal nº 019/2011 garante ao magistério o gozo de 30 (trinta) dias de férias, destaco: Art. 49 Os demais profissionais da educação em exercício nas escolas ou nas unidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação terão direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição e homologado pela Secretaria Municipal de Educação. Ao discorrer no plano infraconstitucional sobre o um terço de férias, a Lei Complementar Municipal nº 006/2002, enumera que seu pagamento é um direito do servidor público municipal: Art. 138. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias. Parágrafo Único. No caso do servidor exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Nesse contexto, entendo não haver margem para interpretação diversa, senão a de que as gratificações por seu exercício compõem a remuneração da Autora, ainda que de forma transitória, para todos os fins, inclusive na remuneração do décimo terceiro e do terço constitucional de férias.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)